Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NÃO COMPROVADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora de ser indenizada por danos materiais e morais em razão de demora na conclusão do seu processo de aposentadoria.

2. A autora, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informa que, em 17/12/2018, requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária em razão do preenchimento dos requisitos legais e que, no entanto, o ato somente restou deferido em 9/7/2019. Sustenta que houve morosidade excessiva e desídia da Administração Pública em analisar e deferir o seu pedido de aposentadoria e que, assim, restou compelida a trabalhar em período no qual já poderia estar na inatividade. Em decorrência, pleiteou indenização por danos de ordem material e moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento de seu direito a indenização por danos material e moral diante da demora injustificada da Administração na concessão de sua aposentadoria quando já reunia todos os requisitos legais para a sua transferência para a inatividade.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na atuação administrativa a gerar o dever de indenizar na forma pretendida, bem como a ocorrência dos danos alegados.

6. De acordo com a documentação trazida aos autos extrai-se que o requerimento de aposentadoria da autora foi formulado em 17/12/2018 e que, após a devida instrução do processo administrativo, o ato de aposentadoria restou deferido em 09/07/2019. No caso, não há que se falar em inércia da Administração ou paralisação ilegal ou abusiva do processo administrativo instaurado, afastando-se, portanto, eventual conduta omissiva. Do mesmo modo, não restou caracterizada atuação protelatória injustificada e excessiva da autoridade administrativa. Afasta-se, portanto, a alegação de ato ilícito praticado pela Administração.

7. Ademais, a se considerar que, durante a tramitação do processo administrativo, a servidora permaneceu exercendo suas funções laborais e recebendo a devida contraprestação pecuniária, não se evidenciam prejuízos materiais. Do mesmo modo, a continuidade do exercício da profissão durante a regular tramitação do processo administrativo de aposentadoria não tem a aptidão de ensejar danos morais. Destaque-se que a Recorrente sequer apontou, de maneira concreta e específica, em que consistiu o abalo moral suportado.

8. Em decorrência, o que se extrai do feito é que a atuação do ente estatal deu-se dentro da legalidade, não tendo a Recorrente logrado comprovar demora imotivada e irrazoável na análise e conclusão do processo de sua aposentadoria, bem como eventuais danos materiais e morais suportados.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.